Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1010851-06.2020.8.11.0000
Agravante: Evaldo Osvaldo Diehl
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Evaldo Osvaldo Diehl, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1000291-15.2020.8.11.0029movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e da Empresa TWI Empreendimentos Tecnológicos e Turismo Ltda, via o sistema BACEN-JUD, nas contas e aplicações financeiras dos requeridos, até o montante de R$ 446.913,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e treze reais e sessenta centavos); a restrição total de veículos em nome dos requeridos, por meio do sistema RENAJUD até atingir o limite acima mencionado e a expedição ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Canarana, para que se averbe em todas as matrículas de imóveis pertencentes aos requeridos a cláusula de indisponibilidade para ciência de terceiros, nos termos do art. 109, §5o da Lei no 6.015/7.
Determinou, ainda, caso as constrições sejam superiores ao valor de R$ 446.913,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e treze reais e sessenta centavos), o imediato desbloqueio dos valores excedentes.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante e pessoa jurídica TWI Empreendimentos Tecnológicos Ltda. ME sustentando a prática de atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário, em razão da existência de irregularidades no contrato administrativo no 125/2013, celebrado em agosto de 2013, entre a Prefeitura Municipal, por meio do Agravante na condição de então Prefeito Municipal, e a pessoa jurídica TWI, tendo como objeto a implantação de sistema de gestão na Secretaria Municipal de Saúde.
As irregularidades consistiram na execução deficiente do objeto contratual, sob o argumento de que o sistema operacional GMUS, disponibilizado pela ré TWI, era notoriamente deficiente, assim como consequentemente o suporte aos servidores municipais e que os serviços de transmissão de dados para os sistemas E-Saúde e E-SUS e de suporte logístico aos servidores municipais, não teriam sido adequadamente prestados.
Narra a inicial que, apesar da notória execução inadequada do contrato em relação aos itens 2 (dois) e 4 (quatro), firmado inicialmente pelo prazo inicial de 1 (um) ano, a Prefeitura Municipal o prorrogou sucessivamente, no tocante a estes itens; que a rescisão foi realizada em junho/2016, “com a constatação peremptória da sua inaptidão para as atividades públicas”; que não fora aplicada qualquer sanção administrativa pelo ente público, atribuindo como valor do dano ao erário a quantidade exata descrita no contrato para o adimplemento dos itens 2 e 4, totalizando a quantia de R$ 446.913,60 (quatrocentos e quarenta seis mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos).
Alega que, para o deferimento da indisponibilidade de bens, é necessário que se demonstre a existência de fortes indícios de ato de improbidade administrativa e de atos que causem dano ao erário, com a necessária quantificação do dano, situação que não teria se caracterizado nos autos, uma vez que o suposto ato ilegal praticado pelo Agravante, consistente em contratar o sistema de Gestão em Saúde da TWI e renovar referido contrato, diz respeito a um ato administrativo discricionário, referendado pela Corte de Contas, pelos órgãos de controle interno e pelo controle social.
Destaca, ainda, que, não houve a mínima demonstração na peça exordial, e nem mesmo por meio dos documentos que a acompanham, de que o Agravante teria deixado de adotar as condutas ditadas pela Lei de Contratos e Licitações, Lei no 8.666/93, ou que teria ciência da suposta execução inadequada do contrato gerido pela Secretaria Municipal de Saúde; a conduta foi-lhe imputada por presunção de que ele, na condição de Prefeito, teria ciência dos fatos e não teria tomado nenhuma providência em aplicar sanção à empresa contratada e, ainda, teria prorrogado a vigência contratual em relação aos itens de execução supostamente deficientes.
Sustenta, também, que, a indisponibilidade de bens e valores foi realizada em abstrato, no valor integral dos referidos itens do contrato, de 2013 a 2016, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano.
Assevera que o fiscal do contrato era o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, não sendo lícito, presumir que o Agravante na condição de Prefeito Municipal tivesse ciência dos supostos problemas técnicos da execução do contrato e que, ainda assim, deixara de aplicar sanção administrativa à empresa contratada, com sucessivas prorrogações do contrato.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em razão da inexistência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa e de dano ao erário.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo retro citado.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações do Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública inclusive porque não constam informações quanto ao recebimento da ação pelo Juízo a quo.
Quanto à decisão recorrida, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris), o que foi evidenciado na decisão agravada, nos seguintes termos:
(...)
O Fumus boni iuris está materializado no caso vertente, porquanto estão presentes fortes indícios da existência de atos de improbidade administrativa ensejadores de dano ao erário em razão da desídia do agente público em face da contratação de serviço sem utilidade, uma vez que havia alternativa gratuita pelo SUS.
Não obstante, mesmo com relatos de problemas técnicos quanto ao sistema GMUS implantado, a Prefeitura Municipal pagou pela sua manutenção mensal desde agosto/2013, evidenciando que houve destinação indevida dos recursos públicos, visto que não trouxe benefício para a coletividade.
No tocante ao periculum in mora é imperioso ressaltar que este não é necessário demonstrar para que se possa decretar a indisponibilidade dos bens nas ações de improbidade administrativa, prevista no artigo 7o da Lei 8.429/92.
(...)
Nesta senda, a constrição patrimonial é medida que se impõe para resguardar a prestabilidade de futura e provável condenação e obrigação de ressarcimento ao erário público.
Ressalta-se que o órgão ministerial deseja bloqueio de eventual multa civil aplicada. Nesta parte o pleito não merece prosperar ante a incerteza de eventual condenação nesse sentido, bem como o quantum a ser arbitrado, sendo proporcional o bloqueio tão somente do prejuízo ao erário alegado pelo parquet,
Portanto, presente os requisitos legais, a concessão da medida liminar é medida que se impõe. (...) [Destaquei]
Como se vê, ao menos em juízo de cognição sumária, a decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens do Agravante em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta execução inadequada de contrato administrativo, que teria sido sucessivamente prorrogado, sem adoção de nenhuma providência em aplicar sanção à empresa contratada, cujo ato praticado ocasionou, em tese, lesão ao erário no valor de R$ 446.913,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e treze reais e sessenta centavos), o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens do demandado.
Ressalto, outrossim, que, nesta seara de cognição sumária não há como afastar a responsabilidade do Agravante, na condição de Prefeito Municipal quanto à eventual omissão na fiscalização de dos atos relacionados à integral execução dos contratos celebrados pela administração e fiscalizar, autorizando o pagamento do valor total à empresa responsável por sua realização somente após a conclusão.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO - IMPRESCRITIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONVÊNIO - INEXECUÇÃO PARCIAL - COMPROVAÇÃO - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - POSSIBILIDADE 1. A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme interpretação do disposto pelo artigo 37, § 5, da Constituição Federal, consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Deve ser afastada a arguição de violação ao devido processo legal quando aquele que alega a nulidade desistiu da realização de outras provas. 3. Incumbe ao prefeito municipal promover o integral cumprimento dos convênios celebrados pela administração e fiscalizar a execução das respectivas obras, autorizando o pagamento do valor total à empresa responsável por sua realização somente após a conclusão do contrato. 4. Ao repassar a integralidade dos recursos à construtora sem que fosse devidamente cumprido o objeto do contrato, o prefeito liberou verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes (artigo 10, inciso XI, da Lei n. 8.429/92), sendo responsável pela lesão ao erário, cujos valores irregularmente despendidos devem ser restituídos. (TJMG - AC: 10697120005569001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020). [Destaquei]
De acordo com o artigo 7o da Lei no 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo Autor.
Infere-se, pois, que sua maior utilidade é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o periculum in mora.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
A Jurisprudência do STJ quanto à decretação da indisponibilidade dos bens e periculum in mora presumido 16. É firme o entendimento, no STJ, de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014;
AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7/6/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/3/2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6/9/2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/9/2012;
AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/9/2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; e REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014.
17. Agravo Regimental não provido”.(STJ - AgRg no REsp 1310876/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [Destaquei]
Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, de forma que, nessa seara de cognição sumária não há que se falar em afastar a medida cautelar de bloqueio de valores.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CERTAMES E CONTRATOS SUPERPOSTOS. DIRECIONAMENTO EM BENEFÍCIO DE UM MESMO ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DAS REGRAS DO EDITAL DE LICITAÇÃO. SÚMULA 5/STJ.
(..)
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.
9. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1666533/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28-11-2017, DJe 19-12-2017). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que embora o Agravante tenha afirmado que não houve a quantificação do suposto dano ao erário para o deferimento do decreto de indisponibilidade de bens, com base nos relatos de diversos servidores e relatórios de fiscalização (ID’s n. 32073239 a 32074275 – autos de origem), vislumbra-se indícios suficientes de que o sistema operacional GMUS, disponibilizado pela ré TWI, apresentava deficiências, assim como consequentemente o suporte aos servidores municipais, de forma que o item 2 (dois) do contrato, atinente ao serviço de transmissão de dados para os sistemas E-Saúde e E-SUS, e o item (4), atinente ao suporte logístico aos servidores municipais, não teriam sido adequadamente prestados, entendo que tais documentos, se mostram suficientes a comprovar, a priori, a extensão do suposto dano causado ao erário, sendo, portanto, necessário resguardar o eventual ressarcimento ao erário, de forma que não há que se falar, ao menos nesse momento, em afastamento da indisponibilidade dos bens do ora Agravante.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora